Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR PRESO. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO APONTAMENTO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. A pretexto de eventual omissão no julgado, o embargante aponta em seus embargos matéria que sequer foi trazida em suas razões recursais, nem mesmo foi discutida no decisum, pelo magistrado de 1o grau.
2. Assim, tem-se que a razão recursal do embargante, além de não apontar qual dos vícios do art. 1.022 do CPC, deixou de impugnar especificamente os termos do acórdão, motivo pelo qual os embargos não devem ser conhecidos, diante da evidente afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Embargos de declaração não conhecidos.